Tribunal: TJDFT
Processo: 0743106-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0743106-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHOPPING SHOWS E EVENTOS LTDA AGRAVADO: KLOC ATACADISTA E TRANSPORTES LTDA, WEULER ALVES BARBOSA SOBRINHO, FABIO ILARIO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: BEATRIZ ILARIO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de petição (id. 78845833) apresentada pela Agravante, Shopping Shows e Eventos LTDA, requerendo a retirada do processo no 0743106-28.2025.8.07.0000 da pauta de julgamento virtual, para inclusão em sessão presencial da 8a Turma Cível, a fim de que seja oportunizada a sustentação oral ao seu patrono. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, na redação dada pela Emenda Regimental n. 25/2023, estabelece as hipóteses em que não cabe sustentação oral: "Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: (Redação dada pela Emenda Regimental no 13, de 2019) I - agravo de instrumento, exceto: (Redação dada pela Emenda Regimental no 25, de 2023) a) quando interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; e, (Redação dada pela Emenda Regimental no 25, de 2023)" (grifo nosso). Conforme se depreende do relatório deste agravo, o recurso foi interposto contra decisão interlocutória do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF que indeferiu o pedido de expedição de ofício à SEFAZ/DF para busca de bens dos executados (ID. 249266136, processo de origem no 0726638-93.2019.8.07.0001). O objeto do presente recurso é, portanto, o meio de busca patrimonial a ser utilizado em fase de execução de título extrajudicial. A decisão agravada não versa sobre tutela provisória de urgência e nem sobre tutela provisória da evidência, requisitos indispensáveis para o cabimento da sustentação oral em agravo de instrumento, nos termos do art. 110, I, a, do RI-TJDFT. Dessa forma, o presente recurso não se enquadra nas exceções regimentais que autorizam a sustentação oral, sendo incabível a medida pretendida. Por consequência, a manutenção do julgamento na pauta virtual é a medida que se impõe, visto que o processamento do feito em ambiente eletrônico está em consonância com os princípios da celeridade e da economia processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de retirada de pauta virtual e de inclusão em sessão presencial para fins de sustentação oral. Mantenha-se o feito na pauta da 42a Sessão Ordinária Virtual, no período de 09/12/2025 a 12/12/2025, conforme já determinado. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator